Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERSUASÃO RACIONAL. DANOS MATERIAS CARACTERIZADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que julgou o pedido principal parcialmente procedente, e condenou do réu ao pagamento de indenização dos danos materiais, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Para Sérgio Carlos Covello a presunção consiste no “convencimento antecipado da verdade provável a respeito de um fato desconhecido, obtido mediante fato conhecido e conexo”. 2.1. A doutrina de José Frederico Marques, aliás, é no sentido de que na hipótese de presunção judicial “a convicção do magistrado aí se forma com base em fatos e na observação, para que um acontecimento conhecido e demonstrado possa concluir pela existência ou inexistência, veracidade ou falsidade de outro fato”. 2.2. Ora, apesar de ter o artigo 212 do Código Civil previsto que a presunção consiste em meio de prova, para Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart as presunções consistem no “resultado do raciocínio judicial que parte do indício e de sua prova”. Por isso, a presunção é um juízo a respeito de fatos, e não propriamente uma prova ou um fato. 2.3. Os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para permitir chegar-se ao resultado encontrado pelo douto Juízo singular referente à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos materiais causados.
3. Convém ressaltar que não há, nos autos, provas a respeito da elaboração de orçamentos ou da comprovação de eventuais pagamentos, com o intuito de demonstrar o alegado valor referente à indenização dos danos materiais. 3.1. Apesar dessa peculiaridade, tendo em vista a efetiva comprovação do alegado dano patrimonial, o efetivo prejuízo material suportado pelo autor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.